Tribunal: TJDFT
Processo: 0003560-27.2018.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PENAL. FURTO E FALSA IDENTIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. ALEGAÇÃO DE FURTO INSIGNIFICANTE. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir os artigos 155 e 307 do Código Penal, porque subtraiu um filtro de água de um estabelecimento comercial e se identificou na delegacia com nome falso pois cumpria prisão domiciliar.
2 O dolo de subtração está comprovado pela dinâmica dos fatos muito bem explicada pelos depoimentos colhidos. O réu saiu de estabelecimento comercial em posse de filtro de água escamoteado em saco preto de lixo, sem que houvesse autorização para tanto, havendo dolo de subtração para si.
3 O princípio da insignificância exige: (1) mínima ofensividade da conduta, (2) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, (3) ausência de periculosidade social da ação e (4) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nega-se esse tratamento privilegiado quando o agente é transgressor contumaz.
4 A multirreincidência implica no regime inicial semiaberto para pena menor que quatro anos e afasta a substituição por restritivas de direitos.
5 Apelação não provida.